Tribunal: TJMT
Processo: 1010098-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010098-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), SONIA MARA GUILLANDE - CPF: 014.664.341-04 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE ATIVO FINANCEIRO PELO SISTEMA SISBAJUD – CRÉDITO PROVENIENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS DO EXECUTADO, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 854, §3o, DO CÓDIGO PROCEDIMENTAL CIVIL – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO A QUE E NEGA PROVIMENTO.

1- Para que o executado obtenha êxito na liberação de valores constritados judicialmente pelo Sistema SISBAJUD, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, cabe a ele o ônus de demonstrar a impenhorabilidade, por se tratar de verba de natureza alimentar.

2 – Ausente essa prova, não há que se falar na respectiva liberação.

3 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pela executada SÔNIA MARIA GUILLANDE objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos de Execução Fiscal n. 0000433-85.2015.8.11.0037, da lavra do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, cuja decisão, resumidamente, deferiu o pedido de penhora online via Sistema SISBAJUD formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que resultou parcialmente positivo e, segundo os alaridos da agravante, deve ser liberado o bloqueio por se tratar de única renda familiar, originária de proventos previdenciários concedidos à sua filha deficiente, Alessandra Guillande da Silva, portanto, impenhorável.

A ação expropriatória foi ajuizada pela Fazenda Pública Estadual – SEFAZ/MT contra a agravante, emparelhada em título executivo judicial – sentença 12-54.2012, processo n. 677495/2014, que deu origem à aplicação de multa penal por descumprimento de decisão judicial no valor originário de R$ 16.452,41 (dezesseis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavo), a qual, não tendo sido recolhida, deu origem à Certidão de Dívida Ativa - CDA n. 2015246.

Ajuizada a ação, ocorreram várias tentativas de citação da executada sem obtenção de êxito nas modalidades formais, até que, citada por edital, nomeou-se a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, neste ato representado pelo Defensor Público Eduardo Silveira Ladeia, que apresentou defesa por negativa geral.

Mais adiante a exequente compareceu aos autos requerendo a constrição do patrimônio da executada,

a ser realizada por meio de penhora online, pelo Sistema SISBAJUD
,

com a finalidade de bloqueio de valores em sua(s) conta(s) bancária(s) no montante de R$ 111.852,88 (cento e onze mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), necessários ao adimplemento do crédito exequendo atualizado, resultando no bloqueio da importância de R$ 1.300,17 (mil e trezentos reais e dezessete centavos) na conta de titularidade da executada mantida junto à Instituição Financeira NU PAGAMENTOS. (Id. 2100686700).

Descontente, a executada, ainda no Juízo de piso, apresentou sua insurgência requerendo a liberação dos valores constritos judicialmente, argumentando sobre sua impenhorabilidade à luz do artigo 833, IX, do Código Procedimental Civil, cujo pedido foi indeferido pelo togado singular, causa motivadora do recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões de recorrer incialmente depreca pela concessão da gratuidade de justiça, firmando declaração de hipossuficiência, e, no mérito, visando a liberação dos valores bloqueados volta a discorrer sobre sua impenhorabilidade, sob os mesmos argumentos, quais sejam, que referida importância decorre de benefício previdenciário concedido à sua filha portadora de deficiência e, atualmente, por encontrar-se desempregada, é a única renda familiar utilizada para pagar água, energia, alimentos, remédios e outros compromissos.

Assim, requer o desbloqueio total dos valores constritados, sob pena de levar a família a extrema pobreza e falta de dignidade.

Recurso tempestivo. Sem preparo em vista do pedido de concessão das benesses da gratuidade da justiça. Instruído com as peças imprescindíveis e exigidas pela norma processual civil, logo, vence o Juízo de prelibação.

Apesar das alegações da recorrente, não houve pedido liminar.

Vieram-me os autos conclusos na forma regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme restou relatado, a agravante pretende, por via do presente recurso, o desbloqueio de valores constritados na conta corrente que mantém junto à Instituição Financeira NU PAGAMENTO, sob a alegação de impenhorabilidade dos valores pelas razões delineadas no relatório, cuja pretensão foi indeferida no juízo de piso, nos seguintes termos:

Vistos etc.,

“(...) pedido de desbloqueio pela parte executada, sob o argumento de que os valores penhorados via sistema Sisbajud em sua conta, seria imantado pela impenhorabilidade, por ter incidido sobre valor recebido a título de proventos previdenciários de sua filha deficiente ALEXSANDRA GUILLANDE DA SILVA.

Analisando os autos verifico que não houve comprovação de que o valor bloqueado é decorrente de proventos previdenciários, uma vez que a parte executada declara receber o benefício previdenciário na conta Itaú, todavia, os valores bloqueados foram localizados na conta Nubank, não colacionando os extratos para tal comprovação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALOR EM CNTA CORRENTE – CRÉDITO PROVENIENTE DE BENEF ́CIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 854, §3o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, por se tratar de verba de caráter alimentar, deve o executado comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC.

2 – Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba proveniente de benefício previdenciário, não há que se falar na respectiva liberação. (TJ-MT – AI 1011428812020.8.11.0000, Relatora. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data do Julgamento:28/07/2020; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Data da Publicação: 06/08/2020).

Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores.

(...)”
.

A
priori,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação diz respeito ao acerto ou não da decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

Da análise de todo caderno processual eletrônico, dando ênfase às argumentações da agravante em confronto com a malha documental que me foi disponibilizada, é fácil concluir que ela, SÔNIA MARA GUILLANDE, não comprovou que os valores penhorados na conta bancária de sua titularidade, no montante de R$ 1.300,17 (mil trezentos reais e dezessete centavos), refere-se, realmente, a proventos previdenciários concedido pelo INSS em favor de sua filha deficiente, Alexsandra Guillande da Silva, até porque faz alusão de que referido benefício é regularmente depositado na conta bancária mantida junto à instituição financeira BANCO ITAÚ S/A, enquanto que o bloqueio do ativo objeto deste recurso foi realizado na conta mantida na instituição bancária NUBANK.

Fato é que a agravante/executada não carreou aos autos provas contundentes no sentido de demonstrar que os valores penhorados pelo Sistema Sisbajud seria imantado pela impenhorabilidade, ônus que, em conformidade com o artigo 854, §3o, do Código Procedimental Civil, seria de sua inteira responsabilidade.

Com efeito:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I
– as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
(Grifei).

Na mesma linha de intelecção do togado singular, esta relatora já teceu pronunciamento em hipótese semelhante, cujo julgamento está sintetizado no ementário, a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE VERBA SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC.

Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação. (N.U. 1013802-07.2019.811.0000, Relatora MARIA APARECIDAF RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 10/03/2020, Publicado em 13/03/2020).

Ausente, portanto, a prova de que o bloqueio de valores tenha incidido sobre verba que se caracterize como benefício previdenciário, não há que se falar na respectiva liberação.

Deste modo, não obstante o regramento do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, restando ausente prova que possibilita o afastamento do bloqueio de ativo financeiro pelo Sistema Sisbajud no caso concreto, sob qualquer dos fundamentos trazidos à colação pela agravante/executada (impenhorabilidade de proventos de natureza salarial/previdenciária), deve ser mantida a decisão singular pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Forte nesses fundamentos, CONHEÇO do recurso porque ultrapassados os requisitos de probabilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a interlocutória vergastada, tal como lançada pelo julgador de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024